Tribunal: STF
Processo: RE 1506509
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário. Concurso Público. Exame de Saúde. Eliminação de Candidato. Histórico Prévio de Doença Grave. Ausência de Necessidade de Controle Medicamentoso. Possibilidade de Evolução Futura da Doença. Acórdão Recorrido em Desarmonia com o Tema nº 1.015 do ementário da Repercussão Geral.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário contra decisão a qual considerou que, “mesmo que atualmente o Apelante não necessite de controle medicamentoso, não há como afastar a possibilidade de uma evolução futura que venha a comprometer a boa execução desse ofício, diante da confirmação da existência de hipertensão arterial em caráter permanente”. 



2. O fato relevante. Não consta dos autos que a patologia compromete, atualmente, a capacidade do candidato de exercer as atividades do cargo público a que se candidatou. 



3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente a ação e concluiu: “a) não se reveste de ilegalidade a eliminação de candidato portador de enfermidade expressamente prevista no edital como incapacitante para o exercício das atividades dos cargos em disputa, como se deu na presente hipótese; b) por se tratar de norma que regulamenta o certame, o edital vincula tanto a Administração Pública como os candidatos, de maneira que não pode ter a sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade; e c) apesar da existência de laudo médico particular atestando a capacidade do Autor para o exercício das atividades do cargo de Policial Rodoviário Federal, tal não nega a existência da doença prevista no edital como incapacitante, tampouco tem o condão de afastar, com a segurança necessária, a possibilidade de comprometimento funcional do candidato, quando do efetivo exercício das funções típicas do cargo. Sendo assim, como dito, desnecessária é a produção de provas outras, visto que o ponto principal deduzido nesta ação, qual seja, a existência de doença incapacitante, resta incontroverso” A 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a sentença recorrida ao fundamento de que “o Autor foi eliminado do Concurso Público para Provimento de Vagas no Cargo de Policial Rodoviário Federal, regido pelo Edital nº 1/2008 - PRF, de 27 de novembro de 2018. O parecer médico e o resultado final na avaliação de saúde, consideraram o candidato inapto por histórico prévio de prolapso valvar tricúspide com insuficiência grave. Mesmo que atualmente não necessite de controle medicamentoso, e que o Autor possa exercer o cargo no atual estado, não há como afastar a possibilidade de uma evolução futura que venha a comprometer a boa execução desse ofício”.



II. Questão em discussão



4. O presente recurso discute se houve ou não contrariedade ao Tema nº 1.015 do ementário da Repercussão Geral.



III. Razões de decidir



5. Inicialmente, cumpre afastar as alegações das partes recorridas quanto à ausência de Repercussão Geral e incidência dos enunciados nº 279, nº 282, nº 454 e nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois consta do recurso extraordinário fundamentação adequada acerca da existência da repercussão geral; a matéria objeto do recurso foi impugnada oportunamente; não se faz necessário reexame de fatos, provas, cláusulas do edital e de legislação infraconstitucional.



6. O Supremo Tribunal, ao julgar o RE nº 886.131/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema RG nº 1.015), fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida”.



7. O Tribunal de origem, ao concluir que, “mesmo que atualmente o Apelante não necessite de controle medicamentoso, não há como afastar a possibilidade de uma evolução futura que venha a comprometer a boa execução desse ofício, diante da confirmação da existência de hipertensão arterial em caráter permanente”, contrariou a tese fixada no Tema nº 1.015 do ementário da Repercussão Geral. 



IV. Dispositivo



8. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. INAPTIDÃO POR HISTÓRICO PRÉVIO DE PROLAPSO VALVAR TRICÚSPIDE COM INSUFICIÊNCIA GRAVE. PREVISÃO EDITALÍCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta pelo Autor, em face de sentença que julgou improcedente o pedido para determinar ‘que os Réus promovam à convocação do mesmo para a etapa de avaliação psicológica, designada para o dia 16/06/2019, bem como para as demais fases do concurso, em caso de aprovação, inclusive para o curso de formação profissional, assegurando-lhe, por fim, a nomeação, posse e investidura na função de Policial Rodoviário Federal, nos termos do edital respectivo. Subsidiariamente, pede seja deferida medida de urgência, nos termos retratados, e, ao final, caso aprovado em todas as etapas, lhe seja reservada uma vaga. Em sede de provimento definitivo, requer a confirmação da tutela de urgência, declarando-se a nulidade da sua eliminação na avaliação de saúde.’ 



    2. O Autor foi eliminado do Concurso Público para Provimento de Vagas no Cargo de Policial Rodoviário Federal, regido pelo Edital nº 1/2008 - PRF, de 27 de novembro de 2018. O parecer médico e o resultado final na avaliação de saúde, consideraram o candidato inapto por histórico prévio de prolapso valvar tricúspide com insuficiência grave. 



    3. Mesmo que atualmente não necessite de controle medicamentoso, e que o Autor possa exercer o cargo no atual estado, não há como afastar a possibilidade de uma evolução futura que venha a comprometer a boa execução desse ofício. 



    4. O edital que rege o concurso em tela prevê que a avaliação de saúde possui caráter eliminatório. Ainda, há previsão editalícia indicando as hipóteses de eliminação dos candidatos em razão da Avaliação Clínica, na qual consta a doença que acomete o Autor. 



    5. A eliminação do Autor está pautada no edital do certame, que é a lei entre as partes. Indevida a intromissão do Poder Judiciário ao caso, pois a este cabe, tão somente a verificação de questões em torno da legalidade, não podendo, em nenhuma hipótese, substituir-se à Administração Pública e proceder à mudança de critérios previamente estipulados para o certame, a qual tem a discricionariedade de escolher. 



    6. Acolher a referida pretensão violaria o princípio da isonomia com que são tratados todos os candidatos que concorreram ao certame. Assim, é defeso a qualquer candidato vindicar direito alusivo à quebra das condutas lineares, universais e imparciais adotadas no certame. 



    7. Apelação desprovida.” (e-doc. 25, p. 4).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 1º, inc. III, 3º, inc. IV, e 6º da Constituição da República e contrariado o Tema nº 1.015 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Pede “o conhecimento e total provimento do recurso para, ao final, anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja aferida a atual capacidade do Recorrente em exercer as funções do cargo de Policial Rodoviário Federal, por meio de produção de prova pericial e testemunhal, vedando-se sua eliminação em razão da mera possibilidade de evolução da doença” (e-doc. 33, p. 12).



    4. Em contrarrazões, a União argumenta que não ficou demonstrada a repercussão geral e que incidem, no caso, os enunciados nº 279 e nº 636 da Súmula do STF (e-doc. 37).



    5. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), em contrarrazões, afirma que não há identidade do caso dos autos com o Tema nº 1.015 do ementário da Repercussão Geral; que não ficou demonstrada a existência da Repercussão Geral; e que incidem as Súmulas nº 279, nº 282 e nº 454 do STF (e-doc. 39). 



    6. O Tribunal de origem, inicialmente, inadmitiu o recurso extraordinário em razão da incidência das Súmulas nº 279 e nº 282 do STF (e-doc. 45).



    7. O agravante alega que a matéria está prequestionada; a ofensa constitucional é direta; e que não há necessidade de reexame de provas (e-doc. 48).



    8. A Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo para o Colegiado de origem em razão do Tema nº 1.015 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 54).



    9. A 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu “não exercer o juízo de retratação”:



    “Reexaminada a matéria, embora ciente do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 886.131 (Tema 1.015), sob a sistemática do art. 1.036, do CPC, que orientou-se por entendimento oposto ao adotado por esta Corte, consignando que “É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, artigos. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II)”, deixo de exercer o juízo de retratação e mantenho o entendimento exarado por esta Oitava Turma Especializada no julgamento do recurso, nos seus exatos termos. 



    Ressalto que, tanto na repercussão geral quanto nos recursos repetitivos o que se objetiva é que a decisão paradigma se torne espelho para todos os demais processos vinculados aos temas; contudo, as Leis nº 11.418/06 e nº 11.672/08 não quiseram dar força vinculante às decisões proferidas em análise de repercussão geral ou de recursos repetitivos. Ao contrário, previram expressamente a possibilidade de que os Tribunais e as instâncias inferiores as repelissem, estabelecendo um tratamento próprio para este tipo de situação, por meio art. 1.041 do CPC. 



    O Edital do concurso é o instrumento apto a dispor sobre as regras do certame, propiciando a todos os candidatos igualdade de condições no ingresso no serviço público. Desse modo, a Administração edita normas, preexistentes ao certame, às quais se submetem voluntariamente os concorrentes, assim como a Administração. Acolher a pretensão da Impetrante violaria o Princípio da Isonomia com que são tratados todos os candidatos que concorreram ao certame, bem como causaria a preterição daqueles que dele não participaram justamente por não atender às exigências do Edital.



    Pelo exposto, voto no sentido de NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Mantenho o acórdão de evento 22, que, por unanimidade, negou provimento à apelação.” (e-doc. 94).



    10. O recurso extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 112).



    É o relatório.



    Decido.



    11. O recurso merece prosperar.



    12. Inicialmente, cumpre afastar as alegações das partes recorridas quanto à ausência de Repercussão Geral e incidência dos enunciados nº 279, nº 282, nº 454 e nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois consta do recurso extraordinário fundamentação adequada acerca da existência da repercussão geral; a matéria objeto do recurso foi impugnada oportunamente; não se faz necessário reexame de fatos, provas, cláusulas do edital e de legislação infraconstitucional.



    13. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No presente caso, o Autor foi eliminado do Concurso Público para Provimento de Vagas no Cargo de Policial Rodoviário Federal, regido pelo edital nº 1/2008 - PRF (evento 01 – anexo6 - JFES), de 27 de novembro de 2018. O parecer médico (evento 1 – anexo12 - JFES) e o resultado final na avaliação de saúde (evento 03 – anexo2 - JFES), consideraram o candidato inapto, pois: 



    ‘De acordo com o inciso VII, letra (f), do anexo IV, do Edital no 1 – PRF – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, de 27 de novembro de 2018, a junta médica informa que o candidato foi considerado inapto, pois consta nos exames entregues que o candidato tem história prévia de prolapso valvar tricúspide com insuficiência grave. De acordo com o inciso VII, letra (f), são condições incapacitantes: f) Valvulopatia adquirida, ressalvado o prolapso de valva mitral que não esteja associado a repercussão funcional. A junta médica comunica ainda que essa condição é: a) incompatível com as atribuições do cargo pretendido; b) capaz de gerar atos inseguros que venham a colocar em risco a segurança do candidato ou de outras pessoas.’(grifei).



    Compulsando os autos verifico que o edital que rege o concurso em tela prevê que a avaliação de saúde possui caráter eliminatório (evento 01 – anexo6, fl. 24 - JFES). Transcrevo: 



    ‘12.3 A avaliação de saúde, de caráter unicamente eliminatório, será realizada pelo Cebraspe e objetiva aferir se o candidato, com deficiência ou não, goza de boa saúde física e psíquica para suportar os exercícios a que será submetido durante o curso de formação profissional e para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional, sendo motivo de exclusão do certame o candidato que não conseguir executar plenamente as atividades exigidas na rotina do curso de formação.’ (grifei) 



    Ainda, há previsão editalícia indicando as hipóteses de eliminação dos candidatos em razão da avaliação clínica. O Anexo IV do edital prevê o seguinte: 



    ‘2 DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO CLÍNICA 2.1 As doenças, condições clínicas, sinais ou sintomas que eliminam o candidato no concurso público, considerando as atribuições do cargo de Policial Rodoviário Federal e os exercícios a que será submetido no curso de formação profissional, conforme disposto no inciso IV do § 1º do artigo 2º da Lei nº 9.654/1998 e analisadas na avaliação clínica de acordo com o subitem 1.5 deste anexo, são as listadas no subitem 2.2 deste anexo. 



    (...) 



    2.2 São consideradas condições incapacitantes para o exercício das atribuições do cargo: 



    VII – sistema cardiovascular: 



    (...) 



    f) valvulopatia adquirida, ressalvado o prolapso de valva mitral que não esteja associado a repercussão funcional; (...)’ 



    Destaco que o próprio laudo médico (evento 36 – anexo8 – JFES), apresentado pelo Autor, reitera seu histórico prévio da condição que o eliminou do concurso público: 



    ‘Histórico prévio de prolapso valvar tricúspide com insuficiência valvar tricúspide grave (importante), sintomática.’ 



    No mais, não prospera a alegação do Apelante, de necessidade de realização de prova pericial e testemunhal, como postulado nos autos (evento 45 - JFES), uma vez que restou demonstrado que sua eliminação está amparada na norma que regula o caso, qual seja, o edital.



    Neste ponto, transcrevo trecho da sentença prolatada pela Magistrada Singular, que adoto como razões de decidir, onde esclareceu (evento 60 – sent1 - JFES): 



    ‘Diante disto, o Autor requereu a realização de provas pericial e testemunhal para comprovar a sua capacidade para e exercício das atividades inerentes ao cargo almejado. Todavia, a questão principal dos autos já se encontra devidamente comprovada, revelando-se desnecessária, portanto, a produção de outras provas’.



    ‘Como dito, não há controvérsia acerca da existência de doença prévia à realização do concurso, a qual fora expressamente arrolada no edital respectivo como incapacitante para o exercício do cargo.’ 



    Outrossim, mostra-se razoável a avaliação médica especializada prevista no edital, pois o cargo a ser ocupado possui critérios de inadmissão decorrente de patologias que possam vir a comprometer futuramente a capacidade do candidato de exercer as atividades. 



    In casu, mesmo que atualmente o Apelante não necessite de controle medicamentoso, não há como afastar a possibilidade de uma evolução futura que venha a comprometer a boa execução desse ofício, diante da confirmação da existência de hipertensão arterial em caráter permanente. 



    Portanto, a eliminação do Autor está pautada no edital do certame, que é a lei entre as partes, sendo indevida a intromissão do Poder Judiciário ao caso, pois a este cabe, tão somente a verificação de questões em torno da legalidade, não podendo, em nenhuma hipótese, substituir-se à Administração Pública e proceder à mudança de critérios previamente estipulados para o certame, a qual tem a discricionariedade de escolher. 



    Ademais, acolher a pretensão do Requerente violaria o princípio da isonomia com que são tratados todos os candidatos que concorreram ao certame. Assim, é defeso a qualquer candidato vindicar direito alusivo à quebra das condutas lineares, universais e imparciais adotadas no certame.



    Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação, e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. Honorários advocatícios de sucumbência majorados em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida ao Apelante (evento 04 - JFES).” (e-doc. 25, grifos no original). 



    14. O Supremo Tribunal, ao julgar o RE nº 886.131/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema RG nº 1.015), fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida”. Confira-se a ementa abaixo transcrita:



    “Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Concurso público. Vedação à posse de candidata que fora acometida por câncer. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a legitimidade da vedação à posse em cargo público de candidato que esteve acometido de doença, mas que não apresenta sintomas atuais de restrição para o trabalho. No caso concreto, a recorrente obteve aprovação em concurso público, mas foi considerada inapta por ter sido acometida de carcinoma mamário tratado menos de cinco anos antes da avaliação médica admissional. 2. Eventuais restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea, calcada no princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida. A exclusão de candidatos que não apresentam qualquer restrição para o trabalho viola o mandamento do concurso público e o princípio da impessoalidade (CF, art. 37, caput), diante da determinação constitucional de ampla acessibilidade aos cargos públicos e de avaliação com base em critérios objetivos; e o princípio da eficiência (CF, art. 37, II), porque reduz o espectro da seleção e faz a Administração perder talentos. 3. Concursos públicos devem combater desigualdades, corrigir desigualdades e abster-se de praticar desigualdades. O risco futuro e incerto de recidiva, licenças de saúde e aposentadoria não pode impedir a fruição de direito fundamental, especialmente o direito ao trabalho, que é indispensável para propiciar subsistência, emancipação e reconhecimento social. A vedação à posse é, por si só, violadora da dignidade humana, pois representa um atestado de incapacidade capaz de minar a autoestima de qualquer um. 4. No caso concreto, a decisão administrativa impugnada se fundamentou em norma do Manual de Perícias Médicas específica para as áreas de Ginecologia e Obstetrícia, sem que houvesse previsão semelhante para doenças urológicas ou outras que acometam igualmente homens e mulheres. Ao estabelecer período de carência especificamente para carcinomas ginecológicos, o ato administrativo restringe o acesso de mulheres a cargos públicos, incorrendo em discriminação de gênero. 5. Provimento parcial do recurso extraordinário, para condenar o Estado de Minas Gerais a nomear e dar posse à recorrente, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II).”



    (RE nº 776.131/MG, Tema RG nº 1.015, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 30/11/2023, p. 18/03/2024).



    15. O Tribunal de origem, ao concluir que, “mesmo que atualmente o Apelante não necessite de controle medicamentoso, não há como afastar a possibilidade de uma evolução futura que venha a comprometer a boa execução desse ofício, diante da confirmação da existência de hipertensão arterial em caráter permanente” (e-doc. 25, p. 3, grifos nossos), contrariou a tese fixada no Tema nº 1.015 do ementário da Repercussão Geral.



    16. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 886.131-RG/MG, Tema RG nº 1015, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Colegiado de origem, a fim de que prossiga o exame dos demais pedidos como entender de direito, observada a tese fixada no mencionado Tema RG nº 1.015 de que “é inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida”.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator